Tribunal: STF
Processo: ARE 1385429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Sagres. Aposentado voluntariamente pelo RGPS. Pretensão à nulidade do ato de exoneração, reintegrando-o ao cargo, com condenação ao pagamento dos salários devidos pelo tempo em que permaneceu afastado e indenização por dano moral. Inadmissibilidade. Aposentadoria que rompe o vínculo funcional. Impossibilidade da reintegração no cargo sem novo concurso. Inteligência do art. 37, § 10, da CF, e do art. 93, XI, da Lei Municipal nº 102/2019. Recurso não provido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 10, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Ademais, com a instituição do estatuto dos servidores públicos do Município de Sagres (Lei Municipal nº 102/2019), passou a existir previsão expressa da exoneração automática do servidor estável com a aposentadoria (art. 93, XI), sendo indiferente ao desate o fato de a aposentadoria ter-se dado mais de nove anos antes de a nova lei entrar em vigor (f. 313), por não haver direito adquirido a regime jurídico.



    (...)



    Ressalte-se, ademais, que a reintegração do apelante no cargo de origem significaria permitir o reingresso no cargo, dispensando-se a imprescindível aprovação em concurso público para tanto (art. 37, II, da CF).



    Dessarte, não há que se falar em ilegalidade do ato administrativo atacado, porquanto fundamentado em dispositivo de lei municipal que prevê, expressamente, a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria do servidor."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente